Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1007606-29.2018.811.0041 - PJE
Recorrente: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrido: JONAS PEREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 47665969):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - INVALIDEZ CONFIGURADA COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS LESÕES - PRELIMINAR REJEITADA - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões por invalidez permanente, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).
Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). (TJMT – Apelação Civil no 1007606-29.2018.811.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 52431492.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pela PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, manteve a sentença proferida na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais).
O Recorrente alega violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (ID. 54923499).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, o Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, a qual, no caso concreto, foi de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1007606-29.2018.811.0041 - PJE
Recorrente: JONAS PEREIRA DOS SANTOS
Recorrido: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JONAS PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 47665969):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - INVALIDEZ CONFIGURADA COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS LESÕES - PRELIMINAR REJEITADA - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões por invalidez permanente, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).
Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). (TJMT – Apelação Civil no 1007606-29.2018.811.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 52431492.
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal e artigo 477 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que, não obstante o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação do édito sentencial, a qual não se oportunizou às partes impugnar o laudo pericial realizado no feito.
Afirma ainda, que acórdão impugnado afrontou o artigo 1.022 do CPC, uma vez que não teriam sido analisadas todas as teses expostas pela parte Recorrente.
Recurso tempestivo (ID. 54923499).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 57759472).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). ”
Assim, em relação à suposta violação artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICAS. FLAGRANTE IRRISORIEDADE. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO PELO STJ. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. 1. Ação ajuizada em 17/07/09. Recurso especial interposto em 07/12/16 e concluso ao gabinete em 24/05/18. Julgamento: CPC/73. 2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, cuja causa de pedir diz respeito a paciente vítima de negligência médica na realização de cirurgia estética de rejuvenescimento facial, da qual lhe advieram sequelas permanentes e irreversíveis. 3. O propósito recursal consiste em definir se deve haver pensionamento mensal vitalício e se o valor arbitrado a título indenizatório por danos morais e estéticos deve ser majorado. 4. A deficiência de fundamentação, evidenciada pela ausência de indicação de dispositivo legal infraconstitucional violado, importa não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial para aferir o nexo de causalidade entre o atual estado neurológico da paciente e o procedimento cirúrgico realizado pela equipe médica, considerando a patologia pregressa de que era portadora. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 6. A atuação excepcional do STJ para modificar valores indenizatórios diretamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos só ocorre quando evidenciada flagrante exorbitância ou irrisoriedade das condenações impostas pelas instâncias ordinárias. 7. No particular, o valor de danos morais e estéticos referentes à paralisia parcial da recorrente passou pelo crivo de dois colegiados de julgadores - no acórdão da apelação e no acórdão dos embargos infringentes - e apesar da falta de critérios estritamente objetivos para sua precisa apuração, de fato, não se mostra flagrantemente ínfima a quantia de R$ 200.000,00 arbitrada em favor da recorrente. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1747874/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018) ”
Assim, embora o Recorrente tenha alegado violação ao artigo 1.022, do Código Processo Civil, ao argumento da necessidade de reforma da decisão recorrida, não demonstrou de forma individualizada e específica em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Portanto, há que ser obstada a admissão recursal com base em qualquer das alíneas do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Insurge-se o Recorrente ao fundamento de que, não obstante o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente cassação do édito sentencial, por deixar de oportunizar as partes a impugnar o laudo pericial.
O acórdão recorrido consignou que:
“VOTO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
A parte autora, alega, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa e sustenta a necessidade de realização de nova perícia médica.
A controvérsia está em saber se é caso de anulação da sentença para realização de nova perícia.
O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).
“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.
Desta feita, observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.
No caso, verifica-se que fora realizada “Avaliação Médica Para Fins de Conciliação” (Id. 46331958), em 25.07.2018, que concluiu pela ocorrência de dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas), parcial e incompleto, avaliado em repercussão média (50%) para lesão no 4o dedo da mão esquerda.
Verifica-se que, apesar de haver manifestação da parte autora, em que requer não seja realizada a juntada do laudo pericial (Id. 46331485), o documento foi juntado ao processo e sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação e realizou a graduação das lesões com base nessa perícia.
O autor defende a invalidade do laudo pericial, porque alega que fora realizado de forma excessivamente simples, sem os apontamentos estabelecidos pela legislação que regula o tema, bem como afirma que impugnou a perícia e requereu a designação de novo exame pericial especializado, porque está acometido por lesão no membro superior esquerdo e não no 4o dedo da mão, como definido no laudo.
No entanto, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto. Assim, não há demonstração da necessidade de dilação probatória, conforme definido pela r. sentença proferida (Id. 46331959).
Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:
“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.
Não demonstrada, portanto, a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Agravo retido desprovido. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. Matéria que se confunde com mérito e com este será analisada. 3. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5o, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 4. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ. 5. Indenização indevida, considerando as conclusões da perícia, no sentido de que a parte autora não resultou com invalidez permanente. 6. Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083227371, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 18.12.2019, publicado em 21.01.2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI N.o 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. Da preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia 1. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que se mostra desnecessária a realização de nova perícia. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil. Mérito do recurso em exame 2. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória n.o 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.945 de 04 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 3. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa, a título de liquidação de sinistro ocorrido, não importa em abdicar do direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 4. No caso em exame o grau de invalidez suportado pela parte autora foi de 17,5% do montante indenizatório, referente a perda parcial da função do membro inferior direito. 5. Assim, como a seguradora efetuou o pagamento indenizatório no valor precitado, a improcedência do pedido de complementação é à medida que se impõe, pois não houve lesão que importasse em proporção maior do que a indenização satisfeita. 6. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083424473, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 18.12.2019, publicado em 23.01.2020).
Por outro lado, alega o autor que a lesão seria no membro superior e não no dedo da mão esquerda.
Verifica-se que os documentos referentes ao acidente e ao atendimento médico dão conta de que houve trauma no membro superior esquerdo e fratura no 4o dedo da mão (Id. 46331477 e seguintes).
Porém, eventual fratura em acidente de trânsito não implica necessariamente na existência de invalidez permanente no membro lesionado.
Dessa forma, se não constatada no laudo pericial a invalidez permanente no membro superior esquerdo, apenas no dedo da mão, não se verifica a necessidade de realização de novo laudo pericial, máxime se a documentação trazida não indica que tenha ocorrido tratamento prolongado no tempo no membro supostamente lesionado.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, porque não verificado o cerceamento de defesa.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORA. CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DO SEGURO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. De igual forma, não há como revisar o período de apuração dos lucros cessantes devidos à recorrida, sem incorrer no mencionado óbice.
5. Conforme entendimento dominante desta Corte Superior, "o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro" (REsp n.
1.842.852/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 7/11/2019).
6. Segundo a jurisprudência do STJ, "nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.272.646/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
7. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (AgInt no AREsp 1387318/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) ”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII